Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (AGRAVANTE), JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA - CPF: 033.572.041-26 (AGRAVADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO OBJETO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO COLEGIADA DE SEGUNDO GRAU PRETÉRITA QUE CONCEDEU O REQUERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID n.o 79414966) que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1003997-59.2021 formulado por CHERILYN KARINE FRITSCHE em face de JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA, o qual sou relator, em razão da perda do seu objeto pelo fato de decisão colegiada pretérita já ter concedido o requerido no recurso mencionado.

Nas razões recursais (ID n.o 79420993), o agravante sustenta que houve equívoco por parte deste Magistrado, vez que as decisões possuem objetos diferentes, visto que o recurso anterior pedia a
revogação/extinção
da decisão, enquanto que este pede a suspensão da
decisão
de primeiro grau.

Defende que por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça recomenda não autorizar despejos, como deferido em primeiro grau.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática combatida sob juízo de retratação. Sucessivamente, pede o envio do feito ao órgão colegiado para ser dado total provimento a este.

Contrarrazões recursais em petição de ID n.o 81539984.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

O agravo interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1003997-59.2021 em razão da perda do seu objeto, pelo fato de decisão colegiada pretérita já ter concedido o requerido no recurso mencionado.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame da documentação acostada no feito, restou evidente a identidade de objetos dos recursos de agravo de instrumento apresentados pelo ora agravante, e ao fundamentar a decisão esclareciconforme segue:

“Destaco que a parte recorrente já tinha apresentado o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000457-03.2021, que tinha objeto praticamente idêntico ao do feito atual, em face da mesma parte recorrida.

Enquanto no presente RAI no 1003997-59.2021 a parte almeja a
suspensão da decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão que determinou a desocupação do imóvel descrito
, no RAI no 1000457-03.2021 a recorrente pediu a
suspensão da decisão que deferiu o pedido de desocupação do imóvel descrito.

No dia 10.03.2021, em sessão de Plenário Virtual, a c. 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em voto de minha relatoria, assim fixou o dispositivo e a ementa do RAI no 1000457-03.2021

“Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para confirmar a liminar de ID no 73218485, suspendendo os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir do deferimento da medida em segundo grau.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO VIA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 DIAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública pela pandemia do COVID-19.”

Portanto, o pleito da agravante já fora parcialmente atendido, e, assim, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Dessa forma, o presente recurso perdeu o seu objeto, em razão da decisão colegiada transcrita.”

Ademais, não se trata da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que consiste em regra segundo a qual
“as decisões judiciais somente são impugnadas por meio de um único recurso”
.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário, em primeiro grau e do Agravo de Instrumento no 1000457-03.2021, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021